Tribunal: TRF3
Processo: 5004090-29.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
472/533)

5004090-29.2018.4.03.6106

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004090-29.2018.4.03.6106

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIO CESAR GARCIA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR CASSIANO MACHADO - SP408450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO AUGUSTO MALAGOLI - SP134072-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTEMPETIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PRÉVIO CUSTEIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO.

1. Recurso adesivo não admitido. Intempestividade.

2. Ausência de interesse recursal quanto à(ao) pedido de observância da Súmula 111/STJ quanto aos honorários de advogado e isenção de custas processuais. Pedido não conhecido.

3. Pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Verificada ausência de interesse recursal, vez que o apelo, naturalmente, já o possui, por não estar elencado em nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

5. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

6. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

7. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos, possível o enquadramento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e Anexo no 13 da NR-15.

8. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial.

9. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

10. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP não contempla campo específico para a anotação sobre a caraterização da "exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente", tal qual ocorria nos formulários anteriores. Entretanto, a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação.

11. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

12. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado.

13. A soma dos períodos redunda no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

14. DIB na data do requerimento administrativo. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação. Ausência de impugnação.

15. Considerando que o termo inicial dos efeitos financeiros foi fixado na data da citação, não se pode falar em prescrição quinquenal.

16. Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo tratar-se de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, em que se dispensa a determinação judicial.

17. É obrigatória a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício ora assinalado, em consonância com o disposto no art. 124 da Lei no 8.213/91.

18. Recurso adesivo da parte autora não conhecido. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004090-29.2018.4.03.6106

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR CASSIANO MACHADO - SP408450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO AUGUSTO MALAGOLI - SP134072-A

APELADO: JULIO CESAR GARCIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial ou subsidiariamente aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais (de 01/10/1983 a 08/03/1988, de 02/05/1988 a 24/01/1994, de 01/08/1994 a 12/09/2003, de 15/09/2003 a 30/11/2018 e de 15/09/2003 a 07/05/2018).

A sentença, integrada por embargos de declaração, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como laborado(s) em atividade(s) especial(ais) o(s) período(s) de 01/10/1983 a 08/03/1988, 02/05/1988 a 24/01/1994, 01/08/1994 a 12/09/2003 e de 15/09/2003 a 27/04/2010, restando prejudicadaa apreciação do pedido subsidiário de reconhecimento do caráter especial do período posterior à DIB (de 28/04/2010 a 07/05/2018), e determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a concessão da aposentadoria especial, com DIB em 27/04/2010 (DER), condenando-o, em consequência, ao pagamento das parcelas em atraso desde 28/01/2019 (data da citação), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. Condenou o réu, também, ao reembolso de eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação/proveito econômico obtido pela parte autora, limitado ao valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade do enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais no lapso de 19/11/2003 a 27/04/2010, notadamente em razão do(a) incorreção da metodologia utilizada para aferição do agente ruído, uso de EPI, ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição, insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos e não preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício reconhecido na sentença. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à observância da prescrição quinquenal; Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

A parte autora interpôs recurso adesivo, pugnando pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação “desde o marco da postulação extrajudicial (NB 153.170.584-4), realizada em 27/04/2010 (1a DER); b) Subsidiariamente, requer-se que seja determinada a observância do entendimento que vier a ser adotado pelo C. STJ no julgamento definitivo do Tema 1.124”.

Com contrarrazões pela parte autora (ID 344961155), vieram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O recurso adesivo não supera o juízo de admissibilidade.

Com efeito, verifica-se que a sentença foi proferida em 08/08/2025, e a apelação do INSS foi interposta em 13/08/2025, sendo a parte autora intimada em 14/10/2025 para apresentar contrarrazões ao recurso.

Nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 997, CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias úteis, e teve início no dia seguinte à intimação, 15/10/2025, findando em 05/11/2025, em observância à Portaria CATRF3R no 44, de 10/09/2024, a qual dispõe sobre os dias em que não haverá expediente no Tribunal Regional Federal da 3.a Região, no ano de 2025.

No entanto, o recurso ora em apreço foi juntado aos autos em 12 de novembro de 2025, após esgotado o prazo.

Dessa forma é flagrante a intempestividade do recurso, a ensejar o seu não conhecimento.

Não conheço da apelação do INSS no que se refere ao pedido de observância da Súmula 111/STJ quanto aos honorários de advogado e isenção de custas processuais, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença decidiu nos termos do seu inconformismo.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

E, em relação ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, verifico ausência de interesse recursal, vez que o apelo, naturalmente, já o possui, por não estar elencado em nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame do mérito.

Aposentadoria Especial

A aposentadoria por tempo de serviço especial teve assento primeiro no artigo 31 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, que estabeleceu que seria concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, fossem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

Prevê ainda o artigo 162 da LOPS o reconhecimento de atividade especial prestada em data anterior à sua edição, na hipótese de seu cômputo ser mais benéfico ao segurado.

Como assentado pelas Cortes Superiores "tal hipótese, apesar de similar, não se confunde com a questão da legislação aplicável ao caso de concessão de aposentadoria, tampouco com aquela que diz respeito à possibilidade de aplicação retroativa da lei nova que estabeleça restrição ao cômputo do tempo de serviço. (...) Interpretação diversa levaria à conclusão de que o segurado, sujeito a condições insalubres de trabalho, só teria direito à aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de trabalho exercida depois da Lei no 3.807/60, desconsiderando, portanto, todo o período de labor, também exercido em tal situação, porém em data anterior à lei de regência." (Ag Rg no REsp no 1015694, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza Assis de Moura, DJe 01/02/2011)

Essa norma foi expressamente revogada pela Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, que passou a discipliná-la no artigo 9o, alterando, em efeitos práticos, apenas o período de carência de 15 (quinze) anos para 5 (cinco) anos de contribuição, mantendo no mais a redação original.

Sobreveio, então, o Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, reclassificando as atividades profissionais segundo os agentes nocivos e os grupos profissionais tidos por perigosos, insalubres ou penosos, com os respectivos tempos mínimos de trabalho.

Importante ressaltar que os Decretos nos. 53.831/64 e 83.080/79 tiveram vigências simultâneas, de modo que, conforme reiteradamente decidido pelo C. STJ, havendo colisão entre as mencionadas normas, prevalece a mais favorável ao segurado. (REsp no 412351, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/10/2003, DJ 17/11/2003, pág. 355)

As atividades insalubres previstas nas aludidas normas são meramente exemplificativas, podendo outras funções serem assim reconhecidas, desde que haja similitude em relação àquelas legalmente estatuídas ou, ainda, mediante laudo técnico-pericial demonstrativo da nocividade da ocupação exercida. Nesse sentido, o verbete 198 da Súmula do TFR.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a matéria passou a ser prevista no inciso II do artigo 202 e disciplinada no artigo 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação original previa que o benefício de aposentadoria especial seria devido ao segurado que, após cumprir a carência exigida, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física, restando assegurada, ainda, a conversão do período trabalhado no exercício de atividades danosas em tempo de contribuição comum (§3o).

Em seguida, foi editada a Lei no 9.032/95, alterando o artigo 57 da Lei no 8.213/91, dispondo que a partir desse momento não basta mais o mero enquadramento da atividade exercida pelo segurado na categoria profissional considerada especial, passando a ser exigida a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Comprovação da atividade especial

O reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e a forma da sua demonstração devem observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho (“tempus regit actum”), conforme jurisprudência pacificada da matéria (STJ - Pet 9.194/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

A teor do art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, “a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.” (caput); “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.” (§1o); “do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.” (§2o); “a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.” (§3o); “a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.” (§4o)

Nos termos da Súmula no 68 da TNU, “o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.” A extemporaneidade do documento comprobatório das condições especiais de trabalho não prejudica o seu reconhecimento como tal, "pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual a constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica." (Des. Fed. Fausto De Sanctis, AC no 2012.61.04.004291-4, j. 07/05/2014); “inexiste exigência legal de contemporaneidade dos documentos técnicos que comprovam o exercício de labor especial” (8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008647-15.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 09/08/2022, DJEN DATA: 12/08/2022).

Para períodos laborados até 28/04/95, admite-se o enquadramento legal da atividade especial por categoria profissional do segurado, observada a classificação prevista nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, mediante a apresentação de CTPS, formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico (LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, I).

Para períodos compreendidos de 29/04/95 (data da publicação da Lei 9.032/95) a 31/12/2003, o reconhecimento da atividade especial exige a comprovação da exposição, de forma habitual e permanente, a agente nocivo durante o labor, mediante a apresentação de formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, II e III).

A partir de 01/01/2004, o labor em condições especiais deve ser comprovado exclusivamente por PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (art. 274, IV, IN INSS 128/28.03.2022), preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003.

Dispõe o art. 148, caput e §§ 9o e 14, da IN 99/2003 que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, a empresa ou equiparada à empresa deverá elaborar PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção ,coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.”; §9o. O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica”; “§14. O PPP substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos para fins de requerimento da aposentadoria especial, a partir de 1o de janeiro de 2004, conforme determinado pelo parágrafo 2o do artigo 68 do RPS, alterado pelo Decreto no 4.032, de 2001.”

Assim, a partir de 01/01/2004, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Lei 9.528/97, passou a ser o documento comprobatório da atividade especial (art. 68, §3o, Decreto 3.048/99), em substituição aos antigos formulários, emitido pela empresa empregadora ou a ela equiparada, devendo ser preenchido na forma determinada pelo art. 148, §9o, IN 99/2003, com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais. Nesse sentido, o julgado desta E. Sétima Turma, de minha relatoria: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077649-67.2024.4.03.9999, julgado em 07/03/2025, DJEN DATA: 17/03/2025.

Da vedação prevista no art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91

O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 709 de repercussão geral (RE no 791.961-PR, j.08.06.2020), em que se discute, à luz dos arts. 5o, XIII; 7o, XXXIII, e 201, § 1o, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física, firmou a seguinte tese: “I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão”.

Em 24.02.2021, o Pleno do STF, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para: “a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: “4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’”; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator.”

Em 04.10.2021, o Pleno retomou a análise da matéria em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal para modular os efeitos, excepcionalmente e temporalmente, da incidência do acórdão, no tocante aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3o-J da Lei no 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à pandemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos, enquanto estiver vigente a referida lei, que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do vírus SARS-COV2, rejeitando os aclaratórios opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região.

Depreende-se assim, que o exercício da atividade especial pelo segurado durante o trâmite do processo administrativo ou judicial, seja de concessão ou de revisão, não altera o seu direito à percepção do benefício e dos efeitos financeiros decorrentes. Apenas com a implantação efetiva do benefício é que se lhe aplica a vedação do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, cabendo ao INSS, dentro das suas atribuições, fiscalizar o afastamento do segurado das atividades a partir de então.

Ruído

O Decreto no 53.831/64 considerava insalubre o labor desempenhado com exposição permanente a ruído acima de 80 dB; já o Decreto no 83.080/79 fixava a pressão sonora em 90 dB. Na medida em que as normas tiveram vigência simultânea, prevalece a disposição mais favorável ao segurado (80 dB).

Com a edição do Decreto no 2.172/97, a intensidade de ruído considerada para fins de reconhecimento de insalubridade foi elevada para 90 dB, mas, em 2003, essa medida foi reduzida para 85 dB, por meio do Decreto no 4.882, de 18 de novembro de 2003.

Até 09 de outubro de 2013, os Tribunais adotavam o enunciado pela Súmula no 32 da TNU. Contudo, esta Súmula foi cancelada em decorrência do julgamento da PET 9059 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJe 09/09/2013), cujo entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 694/STJ).

Em relação ao agente ruído, vigora o princípio do tempus regit actum. Considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB até 18/11/2003, quando foi editado o Decreto no 4882/2003. A partir de 19/11/2003 o limite passou a ser de 85 dB.

É corrente em nossos tribunais a tese de que sempre se exigiu laudo técnico para comprovar a exposição do trabalhador aos agentes físicos ruído e calor em níveis superiores aos limites máximos de tolerância. Entretanto, essa afirmação deve ser compreendida, não na literalidade, mas no sentido de ser necessário o atesto efetivo e seguro dos níveis de intensidade dos agentes nocivos a que o trabalhador esteve exposto durante sua jornada laboral.

A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. Neste sentido: ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020.

Na sessão de julgamento de 08/02/2017, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1083), o STJ estabeleceu a tese de que o exercício de atividades sob condições especiais pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido através do Nível de Exposição Normalizado (NEN), que indica a média ponderada de ruído. Na ausência deste, deverá ser adotado o critério de nível máximo (pico) de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição, através de perícia judicial.

Contudo, acerca da habitualidade e permanência da exposição ao agente ruído, entendo aplicável à hipótese a norma prevista no artigo 375 do CPC/2015, considerando que o cotejo das provas carreadas aos autos, em especial as descrições das atividades desenvolvidas pelo segurado, permite concluir que o segurado ficava habitual e permanentemente exposto ao agente nocivo indicado nos formulários previdenciários/PPP durante a jornada de trabalho, não se fazendo necessário, portanto, a conversão do feito em diligência para a produção de laudo pericial, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais.

Saliente-se que de acordo com o definido pelo C. STJ a informação de inserção do NEN, no PPP ou LTCAT, somente tornou-se exigível a partir da edição do Decreto 4.882/2003.

Uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Ainda, conforme a jurisprudência citada, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU, no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4 /12/2014).

Agentes químicos

Considera-se especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, conforme previsto na legislação previdenciária, entre eles:

- Hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos - no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Poeiras minerais - no item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Fumos metálicos - no item 1.2.9 do Decreto 53.831/64;

- Agentes cancerígenos previstos no Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Consoante estabelecido no Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos tem sua intensidade aferida a partir de análise qualitativa ou quantitativa.

Quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, em que a análise é qualitativa, prescinde, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor.

Neste sentido: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5287730-33.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 13/12/2022, Intimação via sistema DATA: 15/12/2022.

No que tange aos agentes químicos sujeitos à análise quantitativa, o reconhecimento da especialidade depende de sua quantificação, nos termos do Anexo IV da Decreto no 3.048, de 1999.

Vale dizer que a exposição aos agentes cancerígenos prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde, impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

A partir da vigência da Lei n.o 9.732/98, exigiu-se a elaboração de laudo técnico dispondo sobre a existência e utilização de tecnologia de proteção coletiva ou individual, passível de diminuir a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Assim, a partir de 14/12/1998 o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição ao agente nocivo durante o labor; se o uso de EPI for capaz de neutralizar a nocividade do agente, não haverá respaldo legal à percepção da aposentadoria especial.

No julgamento do ARE 664.335/SC com repercussão geral (Relator Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (II) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (III) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência da informação da habitualidade e permanência no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) não impede o reconhecimento da especialidade, porquanto o PPP é formulário padronizado pelo próprio INSS, a teor do § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/91, sendo de competência da autarquia a adoção de medidas para reduzir as imprecisões no preenchimento do PPP pelo empregador; como os PPPs não apresentam campo específico para indicação de configuração de habitualidade e permanência da exposição ao agente, o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS (AR 5009211-23.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 1 7/5/2020).

Não se desconhece o julgamento do Tema 298 da TNU, no qual houve a deliberação no sentido de que a indicação genérica de exposição a agentes químicos “hidrocarbonetos” e “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

No entanto, remanesce dissenso na jurisprudência desta Corte acerca da matéria, assim, compartilho o entendimento no sentido de que “óleos e graxas” utilizados nos processos industriais são enquadrados como hidrocarbonetos derivados do petróleo, substâncias tidas, inclusive, como potencialmente cancerígenas (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014 – LINACH).

Anoto que o Anexo no 13 da NR-15, traz como hipótese de insalubridade de grau máximo o exercício de atividade profissional com a manipulação de óleos minerais, tendo em vista a exposição a substâncias que contêm hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, restando caracterizada a nocividade para fins de enquadramento especial.

Nesse sentido os seguintes julgados: TRF3, 9a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL - 5000088-03.2020.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 26/04/2023; AC 5004102-82.2019.4.03.6114, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, Intimação via sistema em 29/4/2022; APELREEX no 0000858-22.2013.4.03.6122, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v.u., j. 19/04/16, DJe 27/04/16.

Fonte de custeio

Quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, cumpre ressaltar inexistir vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado. Assim já definiu o C. STF, ao apreciar o tema em repercussão geral ARE no 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2014, DJE 27/03/2015.

Da reafirmação da DER

A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento) é um mecanismo que possibilita que se reconheça em momento posterior, quando implementados os requisitos, o direito ao benefício a que o segurado não fazia jus na data do requerimento administrativo, visando dar voz aos princípios da economia processual e da efetividade do processo.

Tal benesse está prevista no artigo 176-D do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020, que dispõe:

Art. 176-D: Se, na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico.

No âmbito administrativo, a matéria está disciplinada na Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - ...

II - quando não satisfeitos os requisitos para o reconhecimento do direito na data de entrada do requerimento do benefício, verificar se esses foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Por sua vez, a possibilidade de reafirmação da DER no âmbito judicial foi reconhecida em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia perante o Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema Repetitivo 995, cuja tese foi assim firmada:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

A fim de dar efetividade ao julgado, decidiu aquela Colenda Corte, em sede de embargos de declaração, que nos casos em que os requisitos para a concessão do benefício tenham sido implementados já no curso da ação, necessário se faz a observância de regras específicas para a implantação do benefício, bem como quanto à mora e a condenação do INSS em honorários de advogado, nos seguintes moldes:

a) A reafirmação da DER poderá ser declarada de ofício, durante o curso processual nas instâncias ordinárias, e o termo inicial do benefício deverá ser fixado no momento em que reconhecido o direito, sem atrasados;

b) O INSS terá o prazo de 45 dias a contar da decisão que reconheceu o direito para a implantação do benefício; não o fazendo, incorrerá em mora, nascendo o direito às parcelas vencidas, acrescidas de juros;

c) Não se opondo a autarquia à reafirmação da DER, indevida a sua condenação em honorários de advogado.

Necessário se faz esclarecer que a tese firmada no Tema 995 do STJ não exclui a possibilidade de reafirmação da DER nos casos em que o segurado preenche os requisitos para a concessão do benefício em momento anterior à propositura da ação; em verdade, apenas só não se lhe aplicam as disposições referentes aos efeitos financeiros, posto que, ocorrendo antes do ajuizamento da ação, terão como termo inicial a data da citação válida da autarquia previdenciária.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência recente daquele Tribunal Superior. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO QUANTO AO IMPLEMENTO DE CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo o entendimento firmado quanto ao Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível ao segurado postular a reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para o momento em que implementados os requisitos necessários para a concessão de benefício, mesmo que se dê em momento anterior ao ajuizamento da ação.

2. Hipótese em que, preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício antes do ajuizamento da ação, os efeitos financeiros terão como termo inicial a data da citação válida da autarquia previdenciária.

3. Verificado que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento dominante sobre a matéria, está correta a incidência no presente caso do óbice da Súmula 168 do STJ: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.865.542/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CONCESSÃO EM PERÍODO POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E ANTECEDENTE À AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO DA DER PARA A DATA DE IMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. .......................

5. A Primeira Seção, no julgamento do Tema n. 995/STJ, firmou orientação segundo a qual "é possível a reafirmação da DER para o momento em que restarem implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 02/12/2019).

6. Em sede de Embargos de Declaração, a Primeira Seção asseverou a impossibilidade de reafirmação da DER para a data de implemento dos requisitos de concessão quando o fato superveniente for posterior à propositura da ação (EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 04/09/2020).

7. Considerando o aludido julgado e a jurisprudência do STJ, conclui-se que não foi obstada a possibilidade de reconhecimento do direito nas hipóteses em que atendidas as regras de concessão em momento anterior ao ajuizamento da ação, apenas afastou-se a possibilidade de reafirmação da DER para a data de implemento. Desse modo, impõe-se a fixação do termo inicial, nessas hipóteses, na data da citação válida do INSS. Precedentes.

8. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de fixar como termo inicial do benefício a data da citação.

(AgInt no REsp n. 2.075.950/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Dessa forma, entende-se que a reafirmação da DER se dará no primeiro momento em que o segurado preencher os requisitos para a concessão do benefício, não caracterizando julgamento extra ou ultrapetita o seu reconhecimento na esfera judicial diante da existência de expressa previsão legal.

Da opção pelo benefício mais vantajoso

Tem direito o segurado ao benefício mais vantajoso a que tiver preenchido os requisitos de concessão, devendo lhe ser oportunizada a escolha antes da efetiva implantação do benefício pleiteado.

É o que dispõe a norma prevista no artigo 176-E do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020:

Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito.

Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no art. 176-D.

Também se vislumbra orientação expressa para ação do INSS no âmbito administrativo, consoante disposto no mesmo artigo 577 da Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - oferecer ao segurado o direito de opção ao benefício mais vantajoso quando for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles; e (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Posto isso, na hipótese do segurado ter implementado o direito a mais de um benefício a partir da DER fixada, caberá ao INSS, por expresso dever legal, oportunizar-lhe a escolha a qualquer um deles antes de efetivar a implantação do benefício postulado no requerimento.

Entendo que essa prerrogativa também deve ser observada quando o direito ao benefício é reconhecido na esfera judicial, devendo ser garantido ao segurado à opção por benefício mais vantajoso cujos requisitos tenham sido preenchidos durante o trâmite da ação, cabendo à autarquia, antes da implantação do benefício reconhecido em Juízo, cumprir com o disposto no inciso I do artigo 577 da Instrução Normativa no128/2022, ofertando ao segurado os elementos necessários para que realize a escolha.

Na esteira desse entendimento, consigno que desnecessário se faz a declaração expressa por este Juízo de todos os benefícios a respeito dos quais o segurado tenha adquirido o direito durante o curso da ação, uma vez que, como já dito, compete ao INSS, por expresso dever legal, ofertar ao beneficiário o poder de escolha, sendo ela a detentora dos elementos aptos à elaboração dos cálculos para a aferição das reais condições para a concessão desses benefícios.

Caso concreto - elementos probatórios

Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 19/11/2003 a 27/04/2010, objeto de impugnação no(s) recurso(s), considerando que em relação ao(s) período(s) de 01/10/1983 a 08/03/1988, 02/05/1988 a 24/01/1994, 01/08/1994 a 12/09/2003 e de 15/09/2003 a 18/11/2003, reconhecidos pela sentença, e de 28/04/2010 a 07/05/2018, considerados prejudicados, não houve impugnação, restando, portanto, incontroversos.

Atividade especial

1 – Período de 19/11/2003 a 27/04/2010:

Empresa: D. S. Schiavetto & Cia. Ltda. EPP.

Atividades/funções: encarregado de usinagem.

Agente(s) nocivo(s): ruído de 86,4 dB(A) e agentes químicos (óleo de corte, óleo solúvel, graxa e querosene).

Enquadramento legal: Código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis).

Não se desconhece o julgamento do Tema 298 da TNU, no qual houve a deliberação no sentido de que a indicação genérica de exposição a agentes químicos “hidrocarbonetos” e “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

No entanto, remanesce dissenso na jurisprudência desta Corte acerca da matéria, assim, compartilho o entendimento no sentido de que “óleos e graxas” utilizados nos processos industriais são enquadrados como hidrocarbonetos derivados do petróleo, substâncias tidas, inclusive, como potencialmente cancerígenas (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014 – LINACH).

Anoto que o Anexo no 13 da NR-15, traz como hipótese de insalubridade de grau máximo o exercício de atividade profissional com a manipulação de óleos minerais, tendo em vista a exposição a substâncias que contêm hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, restando caracterizada a nocividade para fins de enquadramento especial.

Nesse sentido os seguintes julgados: TRF3, 9a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL - 5000088-03.2020.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 26/04/2023; AC 5004102-82.2019.4.03.6114, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, Intimação via sistema em 29/4/2022; APELREEX no 0000858-22.2013.4.03.6122, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v.u., j. 19/04/16, DJe 27/04/16.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, emitidos em 06/03/2018 e 10/09/2021 (ID 252692720 – Pág. 10/13 e 344961132 - Pág. 1/4).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no(s) período(s) de 19/11/2003 a 27/04/2010, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, ao agente ruído acima do limite de tolerância, e a agentes químicos nocivos.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, apesar da disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante o período de 19/11/2003 a 27/04/2010, verifica-se que não foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, mormente no caso em tela, em que o autor desenvolvia as seguintes atividades: “Supervisionar as atividades, coordenar e orientar os colaboradores no processo de usinagem”.

Ressalte-se que, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP não contemple campo específico para a anotação sobre a caracterização da "exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente", tal qual ocorria nos formulários anteriores, certo é que a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação. Além disso, em geral, é possível extrair o "caráter habitual e permanente, não ocasional nem intermitente" a partir da descrição das atividades desempenhadas pelo segurado.

Ademais, observo que a exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do art. 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de 19/11/2003 a 27/04/2010.

A soma do(s) período(s) especial(ais) aqui reconhecido(s) com aqueles já reconhecidos pelo INSS no âmbito administrativo e já reconhecidos na sentença e não impugnados, totaliza, em 27/04/2010 (DER), mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Ressalto que para os segurados filiados ao RGPS antes da promulgação da EC 103/2019, ou seja, até 12.11.2019, e que, até aquela data cumpriram os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição/especial, deve ser observado o direito adquirido, independente da data do requerimento administrativo.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (27/04/2010), bem como os efeitos financeiros quanto ao pagamento das parcelas na data da citação (28/01/2019), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então, bem como as partes não se insurgiram quanto a isso.

Considerando que o termo inicial dos efeitos financeiros foi fixado na data da citação, não se pode falar em prescrição quinquenal.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo tratar-se de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, em que se dispensa a determinação judicial.

É obrigatória a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício ora assinalado, em consonância com o disposto no art. 124 da Lei no 8.213/91.

Ante o exposto, não conheço do recurso adesivo da parte autora e de parte da apelação do INSS, na parte conhecida, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para determinar a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício ora assinalado, em consonância com o disposto no art. 124 da Lei no 8.213/91, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTEMPETIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PRÉVIO CUSTEIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO.

1. Recurso adesivo não admitido. Intempestividade.

2. Ausência de interesse recursal quanto à(ao) pedido de observância da Súmula 111/STJ quanto aos honorários de advogado e isenção de custas processuais. Pedido não conhecido.

3. Pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Verificada ausência de interesse recursal, vez que o apelo, naturalmente, já o possui, por não estar elencado em nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

5. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

6. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

7. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos, possível o enquadramento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e Anexo no 13 da NR-15.

8. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial.

9. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

10. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP não contempla campo específico para a anotação sobre a caraterização da "exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente", tal qual ocorria nos formulários anteriores. Entretanto, a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação.

11. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

12. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado.

13. A soma dos períodos redunda no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

14. DIB na data do requerimento administrativo. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação. Ausência de impugnação.

15. Considerando que o termo inicial dos efeitos financeiros foi fixado na data da citação, não se pode falar em prescrição quinquenal.

16. Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo tratar-se de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, em que se dispensa a determinação judicial.

17. É obrigatória a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício ora assinalado, em consonância com o disposto no art. 124 da Lei no 8.213/91.

18. Recurso adesivo da parte autora não conhecido. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso adesivo da parte autora e de parte da apelação do INSS, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício ora assinalado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão